Tribunal: TJPA
Processo: 0005717-42.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005717-42.2016.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: EDA LUCIA SOUZA CUNHA, MARIA DAS MERCES CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO
DE EDUCAÇÃO DE ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
(PNE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA contra
EDA LUCIA SOUZA CUNHA E OUTRA
diante de decisão monocrática
que deu parcial provimento
à Apelação do ora Agravante, apenas para estabelecer a observância do Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional nº 113/2021 quanto aos juros e à correção monetária, bem como, que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise consiste em definir se deve ser reformada a decisão que condenou o Ente Municipal ao pagamento da gratificação PNE de 20% sobre o vencimento básico das ora Agravadas.

III. Razões de decidir

3.
A gratificação de educação de alunos portadores de necessidades educacionais especiais (PNE) está prevista no artigo 90 da Lei Municipal nº 273 de 2012, que estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR/PED), e concede o valor referente a 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base.

4. Denota-se da norma, no tocante aos requisitos e aos critérios para o recebimento da gratificação de 20% (quinze por cento), basta que o professor esteja em regência de Classe, com alunos portadores de necessidades educacionais especiais, para sua concessão, não existindo ressalva acerca da necessidade de formação especializada do servidor.

5.
O artigo 87, parágrafo único, da Lei Municipal nº 273/2012, não proíbe o recebimento de gratificações distintas de forma cumulativa, apenas estabelece que a base de cálculo será o vencimento básico, sem sobreposição entre vantagens.

6. Não merece prosperar a tese de ofensa aos artigos 169, §1º, I, e 113 da Constituição Federal de 1988, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o presente recurso não é o instrumento adequado para discutir a constitucionalidade da Lei Municipal, de acordo com o artigo 97 da Constituição Federal.

7. Estabelecida a gratificação PNE pela Lei Municipal, e preenchidos pelas servidoras

todos os requisitos para a sua concessão, compete ao Município de Tailândia efetuar o pagamento aos profissionais que se enquadrem nessa norma, conforme os precedentes deste Egrégio Tribunal.

8. A manutenção da d
ecisão agravada é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 97;
Lei Complementar Federal nº 173 de 2020;
Lei Municipal nº 273 de 2012, artigo 90.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800543-62.2021.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023
;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004042-15.2014.8.14.0074 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/202
3;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005716-57.2016.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 ; TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Nº
: 08010187820228140004 20088191, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público
– Julgado em 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0005717-42.2016.8.14.0074
- PJE
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra
EDA LUCIA SOUZA CUNHA E OUTRA
diante de decisão monocrática
que deu parcial provimento
à Apelação do ora Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, apenas para estabelecer a observância do Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional nº 113/2021 quanto aos juros e à correção monetária, bem como, que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de cumprimento de sentença
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
25340737
)
, o Ente Municipal argumenta que, ao fazer juízo de mérito utilizando uma única jurisprudência, a decisão recorrida não aplicou adequadamente o conceito de jurisprudência dominante, bem como deixou de fundamentar sua decisão, nos termos do artigo 489, § 1º e 2º do CPC.

Aduz que é descabido negar provimento à Apelação de forma monocrática utilizando uma única jurisprudência, sem demonstrar de forma fundamentada os motivos que levaram a negar os argumentos de cunho constitucional e de legislação federal apresentados no recurso.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que negou em parte provimento à Apelação, e consequentemente, anular a sentença.

As Agravadas apresentaram contrarrazões (Id.
26013390
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se deve ser reformada a decisão que condenou o Ente Municipal ao pagamento da gratificação PNE de 20% sobre o vencimento básico das ora Agravadas.

A gratificação de educação de alunos portadores de necessidades educacionais especiais (PNE) está prevista no artigo 90 da Lei Municipal nº 273 de 2012, que estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR/PED), da seguinte forma:

Art. 90. Ao professor em regência de Classe, com alunos portadores de necessidades educacionais especiais,
será concedida a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base.
(Grifo nosso)

Denota-se da norma supra que, no tocante aos requisitos e aos critérios para o recebimento da gratificação de 20% (quinze por cento), basta que o professor esteja em regência de Classe, com alunos portadores de necessidades educacionais especiais, para sua concessão, não existindo ressalva acerca da necessidade de formação especializada do servidor.

No caso em análise, as Agravadas são servidoras públicas municipais, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Tailândia, conforme documentação apresentada (Ids. 19334739; 19334739), atuando como professoras junto à rede pública de ensino na escola EMEIF José Edvar Coelho Frota com alunos portadores de necessidades educacionais especiais em classe, preenchendo assim os requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº 273 de 2012, e evidenciando o direito de receber a gratificação em questão.

Registre-se que, o ônus da prova de
demonstrar o fato constitutivo do seu direito cabe às Autoras da ação, ora Agravadas, cabendo ao Agravado a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das Autoras, conforme estabelece o artigo 373, do CPC de 2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. (Grifo nosso)

Assim, verifica-se que, demonstrada a regência de classe com alunos portadores de necessidades especiais, fato incontroverso nos autos, e estando de acordo com o regramento da gratificação disposto no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Tailândia, as ora Agravadas se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, enquanto o Ente Municipal não apresentou prova de fato impeditivo ou extintivo do direito das recorridas ao recebimento da gratificação.

Quanto a tese de vedação de cumulatividade disposta no artigo 87 da Lei Municipal nº 273/2012, não merece prosperar, pois a citada lei não proíbe o recebimento de gratificações distintas de forma cumulativa, apenas estabelece que a base de cálculo será o vencimento básico, sem sobreposição entre vantagens.

Tampouco merece prosperar a tese de ofensa aos artigos 169, §1º, I, e 113 da Constituição Federal de 1988, e a não observância da estimativa do impacto financeiro, violando a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o presente recurso não é o instrumento adequado para discutir a constitucionalidade da Lei Municipal, de acordo com o artigo 97 da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Assim, uma vez estabelecida a gratificação PNE pela Lei Municipal, compete ao Município de Tailândia efetuar o pagamento aos profissionais que se enquadrem nessa norma, conforme os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. CARGOS DE CONFIANÇA. PREVISÃO LEGAL E NÃO PERCEPÇÃO COMPROVADOS. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos do Mandado de Segurança confirmou a liminar e concedeu a ordem para incorporação à remuneração de percentual sobre a média de gratificações de função percebidas pela impetrante; 2.
Comprovada a previsão do direito em lei municipal vigente ao tempo da aquisição do direito com o exercício de cargos de confiança pela impetrante; comprovada a não percepção da verba desde a publicação do ato coator; e diante da ausência de qualquer justificativa para o não pagamento correspondente, deve ser mantida a sentença
; 3. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800543-62.2021.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023 – Grifo nosso)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAGAR GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Analisando os autos, entendo que o apelado comprovou que a gratificação pleiteada se encontra prevista em lei, assim sendo preenchido os requisitos, qual seja, ser servidor, tem direito sim a gratificação pleiteada. 2. Em relação a alegação de inconstitucionalidade da lei que prevê a gratificação com base no salário-mínimo, entendo que mais uma vez não posso concordar com as alegações do apelante, pois a gratificação a ser acrescida na remuneração do servidor é sobre o salário base da categoria. Desta feita, não há inconstitucionalidade na norma Municipal, já que não há critério indexador da remuneração ao salário-mínimo, mas sim sobre o vencimento base, e que, na norma prevista, se iguala ao salário-mínimo vigente, sendo esta a intenção do legislador ao estipular a remuneração da categoria profissional. 3. Por fim, em relação a alegação a respeito dos limites de ordem orçamentária justificada pelo ente apelante não se justifica para o descumprimento dos direitos subjetivos de servidor público, como é o caso do percebimento de remuneração correspondente ao cargo que lhe é de direito. Nesse sentido, é o que disciplina o art. 22, parágrafo único, I, da Lei n.º 101/2000. 4. Considerando a possibilidade de modificação de ofício quanto aos juros e correção monetária, o faço para ajustar ao que define a jurisprudência do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004042-15.2014.8.14.0074 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 – Grifo nosso)

Portanto,
não merecem prosperar as alegações do Agravante, sendo a manutenção da decisão agravada medida que se impõe.

Nesse sentido, é o atual posicionamento no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. VALIDADE DA NORMA ATÉ EVENTUAL DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a inclusão definitiva de gratificação de 20% sobre o vencimento base aos autores, servidores públicos municipais, nos termos do art. 90 da Lei Municipal nº 273/2012, por atuarem com alunos portadores de necessidades educacionais especiais. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento judicial da gratificação prevista no art. 90 da Lei Municipal nº 273/2012, mesmo diante da alegada inconstitucionalidade da norma; (ii) estabelecer os critérios corretos para aplicação de juros e correção monetária sobre os valores devidos aos servidores públicos beneficiários da decisão. 3.A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012 não pode ser acolhida de forma abstrata em ação individual, sendo necessário que o ente municipal ajuíze Ação Direta de Inconstitucionalidade nos termos do art. 97 da CF/1988 para afastar a eficácia da norma. 4.Enquanto não declarada inconstitucional ou revogada, a norma municipal possui presunção de validade e eficácia, impondo-se à Administração Pública o cumprimento de suas disposições legais. 5. O
parágrafo único do art. 87 da Lei nº 273/2012 não proíbe o recebimento de gratificações distintas de forma cumulativa, mas apenas estabelece que a base de cálculo será o vencimento básico, sem sobreposição entre vantagens
. 6.
O pagamento da gratificação de 20% é legal, pois os autores se enquadram nos requisitos previstos na Lei Municipal nº 273/2012, havendo precedentes do TJPA que reconhecem esse direito aos servidores da educação em situação semelhante
. 7. A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os critérios de juros e correção monetária, nos termos do REsp 1.495.146/MG (recurso repetitivo), com aplicação do IPCA-E para a correção monetária e da taxa de remuneração da poupança para os juros de mora, conforme estabelecido após a vigência da Lei nº 11.960/2009. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005716-57.2016.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 – Grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM.
GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECILIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SERVIDORA QUE EXERCE ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO AOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS
. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº: 08010187820228140004 20088191, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 - Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/07/2025